Tribunal: TJES
Processo: 5006782-27.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006782-27.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILMAR SIQUEIRA GUILHERME

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de afastamento da capitalização de juros e de declaração de nulidade da cobrança de tarifas bancárias (Avaliação do Bem e Registro de Contrato) em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros; e (ii) estabelecer a legalidade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" e da despesa com "Registro de Contrato".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando a pactuação expressa da capitalização de juros, nos termos da Súmula nº 541 do STJ.

É válida a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com o Registro de Contrato, desde que haja a efetiva prestação dos serviços e não se verifique onerosidade excessiva, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 958.

A apresentação do termo de avaliação do veículo e da tela do Sistema Nacional de Gravames comprova a efetiva prestação dos serviços, e os valores cobrados, por representarem percentuais mínimos do total financiado (0,43% e 0,66%, respectivamente), afastam a alegação de onerosidade excessiva.

A manutenção da legalidade das cláusulas contratuais impugnadas prejudica o pedido de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A estipulação de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal em contratos bancários é condição suficiente para caracterizar a pactuação expressa da capitalização de juros.

É lícita a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com Registro de Contrato quando os serviços são efetivamente prestados e os valores não se mostram excessivamente onerosos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
GILMAR SIQUEIRA GUILHERME
, ver reformada a sentença proferida pela 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES que, em sede de Ação Declaratória c/c Revisional de Cláusulas Contratuais, em face de
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que visavam ao afastamento da capitalização de juros e à declaração de nulidade da cobrança de tarifas bancárias.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ilegalidade da capitalização de juros, por ausência de pactuação expressa no contrato, defendendo que a mera indicação de taxas de juros mensal e anual não supre tal requisito, conforme interpretação do C. STJ;
(ii)
a abusividade das cobranças relativas à "Tarifa de Avaliação do Bem" e ao "Registro de Contrato", por configurarem venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; e
(iii)
o direito à restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Após a acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que
a sentença não merece qualquer reforma
.
Explico.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir (i) a legalidade da capitalização mensal de juros no contrato celebrado entre as partes; e (ii) a validade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e da despesa com o Registro de Contrato.

Inicialmente,
no que concerne à capitalização de juros
, é cediço que se admite a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual, conforme Súmula no 539 do STJ, que dispõe: “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
”.

É sabido também que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
” (Súmula nº 541 do STJ).

No caso, observa-se que o contrato (ID 14686933, item F.4) prevê uma taxa de juros mensal de 1,96% e uma taxa anual de 26,24%. O simples cálculo aritmético demonstra que o duodécuplo da taxa mensal corresponde a 23,52% (1,96% x 12), valor inferior à taxa anual contratada. Assim, nos exatos termos da jurisprudência vinculante, resta configurada a pactuação expressa da capitalização de juros,
não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada
.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência desta c. 2ª Câmara Cível,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA . MÉRITO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA . AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . [...] 4.
A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual está autorizada para contratos firmados com instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que pactuada expressamente (Súmula 539 do STJ). 5. A taxa anual de juros remuneratórios prevista no contrato (179,60%) é superior ao duodécuplo da taxa mensal (8,95%), o que, conforme a Súmula 541 do STJ, valida a cobrança da taxa efetiva anual contratada .
6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva (Súmula 382 do STJ). A análise da abusividade requer a comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado para operações da mesma espécie. 7 . As taxas de juros contratadas (8,95% a.m. e 179,60% a.a .) não destoam da média de mercado à época da contratação (7,88% a.m. e 206,28% a.a .), conforme dados do Banco Central. Não se verifica discrepância superior a 50% - critério adotado pela jurisprudência deste Sodalício para caracterizar abusividade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . [...] (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50032064220238080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No tocante à Tarifa de Avaliação do Bem e à despesa com Registro de Contrato
, o c. STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP (Tema 958), estabeleceu a validade de ambas,
condicionando-as à efetiva prestação dos serviços e à ausência de onerosidade excessiva
.

Vale conferir as teses firmadas no referido julgamento:

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.

Na espécie, a instituição financeira apelada demonstrou cabalmente o cumprimento de tais requisitos. A efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo usado é comprovada pelo "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 14688392). Por sua vez,
o registro do contrato
, essencial para a constituição da garantia de alienação fiduciária, foi comprovado pela tela do Sistema Nacional de Gravames (ID 14688389 - pg. 24).

Ademais, não se afiguram abusivos ou desproporcionais os valores cobrados a título de Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 239,00) e despesa com Registro de Contrato (R$ 364,59) , os quais representam, respectivamente,
0,43%
e
0,66%
do valor total financiado. Tais percentuais, à luz da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, afastam a tese de onerosidade excessiva, porquanto demonstram que os montantes se destinam unicamente a remunerar serviços efetivamente prestados e comprovados nos autos.

Segue a jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . TAXA DE JUROS. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Erondina Rodrigues Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A . A apelante pleiteia a revisão de cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando: (i) cobrança de taxa de juros superior à contratada; (ii) cobrança abusiva de tarifa de registro; e (iii) imposição de seguro prestamista no momento da celebração do contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros cobrada excede o pactuado; (ii) verificar se a cobrança da tarifa de registro apresenta abusividade ou onerosidade excessiva; e (iii) estabelecer se houve imposição de contratação do seguro prestamista, caracterizando venda casada. III . RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros mensal de 1,95% está em conformidade com o percentual pactuado no contrato, conforme demonstrado pela análise do instrumento contratual e da planilha de cálculo anexada aos autos.
A cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato é válida, visto que o serviço foi efetivamente prestado, conforme evidenciado pela anotação da alienação fiduciária no documento do veículo, e
não se configura onerosidade excessiva, sendo o valor correspondente a 2,49% do montante financiado, em observância à tese fixada no Tema 958 do STJ.

A contratação do seguro prestamista foi realizada por meio de instrumento autônomo, com informações claras e adequadas acerca das condições da apólice, não havendo indícios de imposição ou vício de consentimento, o que afasta a configuração de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ e do art. 39, I, do CDC . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros contratada prevalece quando demonstrada sua conformidade com os valores efetivamente cobrados.
É válida a cobrança de tarifa de registro quando o serviço correspondente é prestado e não configura onerosidade excessiva .
A contratação de seguro prestamista por instrumento autônomo, com informações claras e adequadas, não caracteriza venda casada. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.578.553/SP, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 05/12/2018 (Tema 958). TJES, Apelação Cível nº 5004047-83.2023 .8.08.0047, Rel. Desª Heloísa Cariello, julgado em 30/09/2024 . (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50114038320238080030, Relator.: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível)

Nesse contexto, mantida a legalidade de todas as cláusulas impugnadas, resta prejudicado o pedido de repetição de indébito. A manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto por
GILMAR SIQUEIRA GUILHERME
a
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)